Tribunal: TCU
Processo: 028.392/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marilda Aparecida Oliveira da Rocha e Terezinha Marilia Oliveira da Rocha contra decisão que julgou ilegal o ato de reversão de pensão militar em razão da majoração indevida dos proventos do instituidor para posto hierárquico superior em desacordo com as normas aplicáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar em que se analisa, nesta fase processual, pedido de reexame interposto conjuntamente por Marilda Aparecida Oliveira da Rocha e Terezinha Marilia Oliveira da Rocha contra o Acórdão 1996/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o referido ato em razão da majoração indevida dos proventos do instituidor para posto hierárquico superior em desacordo com as normas aplicáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Marilda Aparecida Oliveira da Rocha e Terezinha Marilia Oliveira da Rocha para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão às recorrentes e ao Comando do Exército.